Tribunal: TCU
Processo: 033.249/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Concessão Inicial de Aposentadoria de ex-servidora do Departamento de Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Raquel Nunes Rubinstein, ex-servidora do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, e 259, inciso II, do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé; 9.3. determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que adote medidas para dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data em que ela tomou conhecimento da decisão desta Corte; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 1013731-70.2017.4.01.3400/JF-DF, que suspendeu a reversão à atividade da servidora Raquel Nunes Rubinstein, mantendo inalterada sua aposentadoria por invalidez; 9.4.2. classifique as peças 21 a 23 dos presentes autos com o grau de acesso restrito, nos termos do art. 198 do Código Tributário Nacional e do art. 31 da Lei 12.527/2011 c/c os arts. 8o, § 3o, incisos II e III, e 10, §1o, I, da Resolução-TCU 294, de 2018, com acesso somente à interessada e aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos.